Tribunal: STF
Processo: RE 1200456
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 320) opostos em face de decisão monocrática em que, ao negar provimento ao recurso extraordinário da parte ora Embargante, majorei, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo (eDOC 318, p. 3-4).



    Aponta-se, nas razões dos presentes embargos, omissão da decisão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, porquanto não foi considerado o fato de que a ora Recorrente “goza do benefício da gratuidade de justiça gratuita deferido pela instância originária”(...), devendo “ser expressamente suspensa a exigibilidade da verba honorária fixada pela decisão monocrática” (eDOC 320, p. 2). 



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Verifico que assiste razão à parte Embargante quanto ao vício apontado, eis que lhe foi concedido o benefício de assistência judiciária gratuita (eDOC 1, p. 148), fazendo-se, assim, necessário que conste da decisão embargada, além do deferimento de tal benefício, a observação da suspensão da exigibilidade da verba honorária. Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “(...) Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. (...) Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 (ARE 1.173.929-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.03.2019). 



    “(...) II - A verba honorária fixada anteriormente foi majorada conforme autorização prevista no art. 85, § 11, do CPC. III - O benefício da justiça gratuita afasta a obrigação do pagamento de determinadas despesas processuais, enquanto o beneficiado estiver desprovido de condições para tanto, mas não impossibilita a imposição desses encargos. Assim, a fixação e a majoração de honorários, além da estipulação de custas e despesas processuais, são compatíveis com o disposto no art. 98, § 2°, do CPC. No entanto, o adimplemento pelo beneficiário pela gratuidade de justiça encontra-se sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC” (...) (ARE 1.086.878-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.06.2019). 



     



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, em relação aos honorários advocatícios, que passará a ter a seguinte redação: Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2022. 



     



                       Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente